Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO CRIMINAL. IMPRECISÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando à vítima, em princípio, que demonstre o dano e o respectivo nexo causal com a conduta comissiva ilícita do agente público. No caso em exame, a ofensa a atributos da personalidade (honra e imagem) pela pública e formal denúncia de crime não praticado, embora sem qualquer indício de autoria do fato, com a repercussão na paz de espírito do ofendido, revela a necessidade de compensação pecuniária, assim como deve haver o ressarcimento dos danos materiais, os quais, a propósito, não tiveram objeção recursal.

2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.

3. Apelação conhecida e não provida.